Tribunal: STJ
Processo: 0829829-49.2020.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058348 - RR(2025/0370732-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: WILLIAN EVANGELISTA DOS SANTOS DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MATEUS CAVALCANTE CALLOU E SÁ - DF053435
PÉRICLES RIBEIRO NETO - DF051200N
AGRAVADO
: GUILHERME FERNANDES CALDEIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: ADRIANO DA SILVA RODRIGUES - RR001216N
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56442381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:31
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: af1e4a96-789f-4476-81c5-7e3aef8e19ec

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:31
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: af1e4a96-789f-4476-81c5-7e3aef8e19ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058348 - RR(2025/0370732-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: WILLIAN EVANGELISTA DOS SANTOS DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MATEUS CAVALCANTE CALLOU E SÁ - DF053435
PÉRICLES RIBEIRO NETO - DF051200N
AGRAVADO
: GUILHERME FERNANDES CALDEIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: ADRIANO DA SILVA RODRIGUES - RR001216N
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.028-1.048) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 1.018-1.023).
Em suas razões, a parte alega:
(i) omissão quanto ao exame da melhor posse. Defende que "a simples
afirmação de que 'emerge do conjunto probatório' determinada conclusão não supre o
Documento eletrônico VDA55851601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:55
Código de Controle do Documento: 4a76ca0e-961c-4d44-b463-17197667ba5a

dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) nem atende ao disposto no
" (fl. 1.033);
§1o, do CPC
art. 489,
(ii) "paradoxo (ou contradição?) da decisão agravada em invocar a
necessidade de reapreciação do suporte fático-probatório e, simultaneamente,
" (fl. 1.036); e
entender pela inexistência de negativa de prestação jurisdicional
(iii) "as razões recursais concentram-se na interpretação jurídica conferida: à
caracterização da posse como clandestina; à valoração jurídica da boa-fé
", o que dispensa
possessória; à aplicação dos dispositivos legais pertinentes à matéria
o reexame das provas (fl. 1.037).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 1.052).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.018-1.023):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ
(fls. 911-913).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 783):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
PRINCIPAL
E
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. REQUISITOS DO
DO CPC COMPROVADOS PELO RÉU. DOCUMENTO
ART. 561
FALSO. MELHOR POSSE DEMONSTRADA PELO APELADO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a
ação de reintegração de posse ajuizada pelo apelante e procedente o
pedido contraposto, determinando a reintegração do apelado no
imóvel objeto da lide.
II. Discute-se a validade dos documentos apresentados pelas partes e
a demonstração da melhor posse sobre o imóvel em litígio.
III. O conjunto probatório demonstra que o apelado exerceu posse
anterior e legítima sobre o imóvel, comprovada por documentação
idônea e atos materiais de posse. Os documentos apresentados pelo
apelante, além de apontarem inconsistências, incluem título definitivo
declarado falso por perícia grafotécnica. Em ações possessórias,
Documento eletrônico VDA55851601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:55
Código de Controle do Documento: 4a76ca0e-961c-4d44-b463-17197667ba5a

discute-se exclusivamente a posse, e não o domínio ou a propriedade.
A alegação de fraude documental do apelado não altera o fato de que
o apelante não conseguiu comprovar melhor posse.
IV. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "Em ações possessórias, a comprovação da
posse legítima e anterior prevalece, sendo irrelevante o domínio ou a
propriedade sobre o bem litigioso, desde que demonstrados os
requisitos do
do CPC."
art. 561

Os embargos de declaração do recorrente foram rejeitados, enquanto
aqueles do réu, ora agravado, foram acolhidos para sanar erro material, "
" (fls.
excluindo a frase 'defiro o pedido de gratuidade da justiça à apelante'
835-842).
Nas razões do recurso especial (fls. 851-868), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou (fls. 855-856):
art. 105,
i) omissão no acórdão de apelação e ausência de fundamentação do
acórdão recorrido com as peculiaridades do caso concreto (violação
aos artigos 1.022, caput, II, e p. único, II, e 489, § 1o, IV, ambos do
Código de Processo Civil). Os embargos declaração opostos deveriam
ser providos, uma vez que foram fundamentados no artigo 1.022, II, do
CPC, tendo em vista que as decisões judiciais devem enfrentar todos
os argumentos aduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, o que não ocorreu no caso, eis que
não dedicada uma linha sobre o cotejo entre os depoimentos das
testemunhas WILLIAM LINCON CASTRO DA FONSECA e JOÃO
BATISTA VICENTE DA SILVA com os demais elementos dos autos,
que corroboram a melhor e mais antiga posse do recorrente;
ii) violação ao
do Código de Processo Civil, eis que o r.
art. 561,
acórdão recorrido tergiversa em apontar que a posse do
remonta ao ano de 2010 e é mais antiga, mas,
recorrente/autor
contraditoriamente considera a melhor posse da parte recorrida, que
teria ocorrido em 2012.

No agravo (fls. 925-941), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 975-996).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de ação de reintegração de posse formulada pelo ora agravante, na
qual o requerido apresentou pedido contraposto então julgado procedente. O
Tribunal
manteve a conclusão original, em virtude dos seguintes
a quo
fundamentos (fls. 778-782):
Dito isso, após analisar detidamente o acervo probatório produzido na
origem e confrontá-lo com os argumentos apresentados pelo apelante,
infere-se que a sentença não merece reforma.
Isso porque a
utilizada pelo juízo a quo para solucionar
ratio decidendi
a controvérsia possui o seguinte teor:
(...) Primeiramente, a inicial veio acompanhada de documentos
que visam demonstrar a cadeia possessória sobre o bem –
contratos de compra e venda realizados pelo Sr. João Batista
Vicente da Silva para o Sr. Genival Pires Barbosa, contrato de
compra e venda realizado por Genival Pires Barbosa para o Sr.
Dalcinei Raimundo Mattos Figueira contrato de compra e venda
Documento eletrônico VDA55851601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:55
Código de Controle do Documento: 4a76ca0e-961c-4d44-b463-17197667ba5a

realizado por Dalcinei Raimundo Mattos Figueira para o autor
William Evangelista dos Santos, todos realizados no ano de 2017
–, sem apresentar outros elementos que induzam a
(EP
)
1.3/1.8
efetiva posse do autor sobre o imóvel.
Ao contrário, o réu apresentou nos autos documentos que
demonstram a posse anterior no imóvel, haja vista o boletim de
ocorrência datado de 2014, no qual o réu já demonstrava a posse do
bem, de modo que naquela data já estava repelindo as tentativas de
invasão no local. O réu apresentou, ainda, cópia do registro de
atendimento na CAER, no qual o réu solicitou a transferência da
titularidade da conta de água para seu nome em 2014 (EP 27.18).
A cadeia possessória apresentada pelo réu restou comprovada, haja
vista que consta dos autos declaração de assentamento de William
Lincoln Castro da Fonseca em novembro de 2012, no lote no 027, da
quadra no 083, situado no bairro Cidade Satélite (EP 27.18), bem
como consta dos autos o termo de doação de William Lincoln Castro
da Fonseca para o réu Guilherme Fernandes Caldeira, o que foi
ratificado por meio do depoimento de William.
Além disso, os documentos emitidos pelo Iteraima demonstram
que não consta expedição de documento de posse e/ou
propriedade em nome do Sr. João Batista da Silva, que segundo o
autor, teria sido o possuidor originário do lote em questão.
(...) Portanto, ao analisar o sobredito conjunto probante, não vislumbro
elementos em tal que leve à conclusão de que o autor possuiu melhor
posse que a parte ré, pelo contrário, os documentos apresentados em
juízo foram no sentido de que foi a parte ré quem praticava atos de
posse anterior sobre o imóvel, o que elide a tese do autor de que
ocorrera o esbulho de sua posse.(...) (destaques nossos)

Com efeito, emerge do conjunto probatório que o recorrido comprovou
a melhor posse sobre o imóvel, enquanto que o apelante, além de
exercer uma posse injusta (clandestina), sequer conseguiu demonstrar
com exatidão o endereço do imóvel objeto da lide.
Referente ao documento juntado pelo apelante, a fim de evitar
posterior omissão no presente caso, calha relembrar que o Acordo de
Não Persecução Penal diz respeito ao processo de regularização do
Iteraima, quando da transmissão da posse do imóvel.
Em inquérito policial que tem por objeto a falsidade dos documentos
inseridos por ambas as partes referentes ao imóvel do presente litígio
(autos no 0822063-71.2022.8.23.0010), o Ministério Público se
manifestou da seguinte forma quanto ao título definitivo do terreno:
“A princípio, no que diz respeito ao Título Definitivo do
terreno, em nome de JOÃO BATISTA VICENTE, assinado em
, concluiu-se, através de laudo de
24 de setembro de 2.010
exame pericial grafotécnico, que as assinaturas apresentam
divergências de hábitos gráficos com aqueles verificados nos
padrões de seus titulares (José Anchieta Júnior e Washington
Pará de Lima), podendo ser considerado documento falso. Nota-
se que o crime de falsificação de documento público,
do
art. 297
Código Penal, possui pena de reclusão, de um a cinco anos, e
multa. O crime foi cometido em 2.010 e, de acordo com o
prescreveu em 2.022. Deve ser declarada extinta a
art. 109,
Documento eletrônico VDA55851601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:55
Código de Controle do Documento: 4a76ca0e-961c-4d44-b463-17197667ba5a

punibilidade, portanto, quanto à conduta de falsificação do Título
Definitivo do terreno, tipificado no artigo 297 do Código Penal,
em razão de estar prescrita a pretensão punitiva estatal.”

Apesar de extinta a punibilidade, considerou-se como documento
A respeito das alegações de adulteração de documento público
falso.
conforme denúncia do apelante, constatou que:
“No que diz respeito às alegações de adulteração de documento
público por servidores do ITERAIMA, conforme a denúncia do
boletim de ocorrência n°
foi instaurada uma
00046211/2021,
sindicância administrativa n°
(mov. 26.1, p. 2) que
219/2022
investigou o fato. Diante disso, a administração pública concluiu,
em relatório final de investigação (mov. 26.1, p. 36), que as
denúncias formuladas por WILLIAM EVANGELISTA "(...) não
, pois os fatos apontados são improcedentes,
são verdadeiras
conforme consta da fundamentação e conclusão deste
Relatório". Em face da ausência de provas, verifica-se que não é
o caso de prosseguir com as investigações, visto que a
comprovação da materialidade delitiva é essencial para a
configuração do crime de falsidade ideológica. Por estes
fundamentos, o Ministério Público promove o arquivamento, por
ausência de provas, da investigação de crime de falsidade
ideológica de servidores do ITERAIMA, com as devidas
ressalvas dos artigos 18 e 28 do Código de Processo Penal.”

Por fim, quanto à falsidade ideológica também denunciada tendo como
acusado o apelado:
“Em relação à falsidade ideológica nas Declarações de Ausência
de Legítima Contestação (mov. 1.2, p. 33) e de Não Ocupação
(mov. 1.3, p. 1) (...) resta comprovada pelo conjunto probatório.
Ocorre que o acusado GUILHERME FERNANDES, a fim de dar
entrada no processo de regularização de terra, declarou que não
havia legítima contestação de terceiros sobre o terreno, sendo
esta informação falsa, visto que, desde o ano de 2017, há
litígio sobre a posse da terra entre o acusado e WILLIAM

Além
disso,
o
acusado
GUILHERME
EVANGELISTA.
FERNANDES declarou falsamente a não ocupação, posse ou
concessão de outra área urbana ou rural, ciente de que havia o
processo de regularização do lote de terra rural situado na
Gleba Murupu (Boa Vista - RR), n° 50
no ITERAIMA,
25/2012,
tramitando em âmbito administrativo.”.

Assim, foi homologado um Acordo de Não Persecução Penal com a
seguinte decisão:
“Trata-se de pedido de Homologação de Acordo de Não
Persecução Penal celebrado por meio de audiência realizada
virtualmente entre o MINISTÉRIO PÚBLICO e o(a) investigado
(a) GUILHERME FERNANDES CALDEIRA DE SOUSA, assistido
(a) na ocasião por Defensor
(EP. 80).
,
Público/advogado
In casu
Documento eletrônico VDA55851601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:55
Código de Controle do Documento: 4a76ca0e-961c-4d44-b463-17197667ba5a

verifico que a imputação se trata do crime previsto no artigo 299
Outrossim, perante o órgão ministerial (EP. 79), o(a)
n/f art. 70.
investigado(a) confessou formal e circunstancialmente a autoria
da infração penal, sem violência ou grave ameaça, e concordou
em cumprir as condições propostas e ajustadas. Nestes termos,
verifico presente o requisito da voluntariedade, confirmada por
meio da oitiva do(a) indiciado(a) no ato realizado entre as
partes, na presença do defensor Público, bem como a
legalidade, adequação e suficiência das condições dispostas no
acordo. Ante ao exposto, com fulcro no artigo 28-A e seus
parágrafos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o
Acordo De Não Persecução Penal anexado nos autos (E Ps 79
e 80), nos termos propostos pelo Ministério Público Expeça-se a
guia de execução, a ser distribuída perante o Juízo da VEPEMA.
Cadastre-se o investigado no PROJUDI. Intime-se o(a)
investigado(a) para cumprimento. Após, arquivem-se os autos.
Cumpra-se. “

Ocorre que, diante de tais fatos e suposto documento novo (EP 28)
juntado pelo apelante, ao observar o Acordo homologado, percebe-se
que não se trata da falsidade ideológica da regular, anterior e melhor
posse do imóvel desta ação de reintegração, não alterando os fatos já
narrados e anteriormente provados.
Ademais, conforme registrado na sentença, “[...] Ressalto, ainda, que
apesar da divergência de endereços em alguns documentos do
Iteraima, o parecer técnico de cadastro imobiliário e a declaração de
assentamento constam o endereço do imóvel em litígio nestes autos, a
saber, lote urbano no 027, da quadra no 083, Zona no 15, situado no
bairro Cidade Satélite.”
Portanto, como a demanda versa sobre direito possessório, e os
elementos contidos nos autos demonstram que os autores, ora
apelados, comprovaram a presença dos requisitos exigidos pelo
do
e que a posse da apelante é “injusta em face
art. 561
CPC/2015;
da sua natureza clandestina”, torna-se inarredável a manutenção da
sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse em
favor dos recorridos.
[...]
Diante do exposto, nego provimento ao recurso. (Grifei)

Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
Em relação à tese da prova testemunhal para demonstração de posse mais
antiga, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 779-780):
Com efeito, emerge do conjunto probatório que o recorrido comprovou
a melhor posse sobre o imóvel, enquanto que o apelante, além de
exercer uma posse injusta (clandestina), sequer conseguiu demonstrar
com exatidão o endereço do imóvel objeto da lide.

Documento eletrônico VDA55851601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:55
Código de Controle do Documento: 4a76ca0e-961c-4d44-b463-17197667ba5a

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
No mérito, acatar a tese do agravante para concluir pelo exercício da posse
de boa-fé e mais antiga sobre o bem imóvel demandaria o reexame fático-
probatório dos autos, que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca da
pertinência da prova testemunhal para demonstração da posse mais antiga,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em negativa de prestação
jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
No caso, o TJRR assentou que, além do agravado ter demonstrado a
melhor posse sobre o bem, o agravante exercia posse injusta, tanto que nem sequer
teria indicado com precisão o endereço do imóvel sob litígio.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Ademais, rever a conclusão do acórdão para reintegrar o agravante no
imóvel demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
Ressalta-se, nesse particular, não haver contrariedade na decisão que
rejeita a negativa de prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, compreende que a
pretensão da parte esbarra no referenciado enunciado sumular, porquanto incumbe à
instância ordinária a análise do aparato probatório dos autos. Desse modo, não caberia
ao STJ a valoração da prova testemunhal dentro do contexto dos autos que lhe foi
desfavorável.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55851601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:55
Código de Controle do Documento: 4a76ca0e-961c-4d44-b463-17197667ba5a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.058.348 / RR
Número Registro: 2025/0370732-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08298294920208230010 8298294920208230010
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILLIAN EVANGELISTA DOS SANTOS DE ARAUJO
ADVOGADOS : MATEUS CAVALCANTE CALLOU E SÁ - DF053435
PÉRICLES RIBEIRO NETO - DF051200N
AGRAVADO
: GUILHERME FERNANDES CALDEIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: ADRIANO DA SILVA RODRIGUES - RR001216N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILLIAN EVANGELISTA DOS SANTOS DE ARAUJO
ADVOGADOS : MATEUS CAVALCANTE CALLOU E SÁ - DF053435
PÉRICLES RIBEIRO NETO - DF051200N
AGRAVADO
: GUILHERME FERNANDES CALDEIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: ADRIANO DA SILVA RODRIGUES - RR001216N
TERMO
Documento eletrônico VDA56428384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:27
Código de Controle do Documento: bb1a2ea1-4dfe-49b3-9e50-61d7ba298441

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:27
Código de Controle do Documento: bb1a2ea1-4dfe-49b3-9e50-61d7ba298441